Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748992-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES AGRAVADO: DENISE MARIA SANTOS, ROBERTO AMADO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO DE TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0742515-05.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora realizada sobre a remuneração da parte contrária. O juízo recorrido, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora levada a efeito sobre o valor da remuneração da parte devedora, ao argumento de que, diante do alto valor da dívida, o valor dos juros mensais ultrapassaria em muito o valor do principal, motivo pelo qual os valores deferidos em penhora (valor principal) não saldariam nem os juros mensais, tornando a dívida eterna e imprescritível, além de violar o Princípio da efetividade da execução. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários; que a parte agravada percebe remuneração superior à média nacional. Aduz que a penhora de 15% sobre a remuneração líquida da parte agravada não deve ser considerada ineficaz; que será possível a majoração do valor penhorado quando findar-se execução trabalhista na qual foi deferida a penhora sobre os mesmos rendimentos da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para manter a penhora sobre os salários da parte devedora. Preparo recolhido no Id 66295422. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, ante o fato de que o valor de 15% sobre os rendimentos da parte executada/agravada perfaz o valor aproximado de R$ 1.260,00, ao passo que apenas o valor dos juros mensais aplicados sobre o saldo devedor de mais de R$ 720.000,00, implica no valor de R$ 7.200,00. Lado outro, tem-se que levar em conta que a remuneração líquida da parte agravada (já considerada a penhora trabalhista existente sobre seus rendimentos) é de R$ 8.408,93 (ID 210485875). Assim, evidente a possível violação ao Princípio da efetividade da execução, da preservação do mínimo existencial, da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que, como o valor dos juros supera em muito o valor da parcela de rendimentos penhorada, a obrigação não se satisfará com a penhora do percentual indicado. Assim, não está presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Dito isso, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, despicienda é a análise do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez é ambos devem estar presentes para a concessão de efeito suspensivo, conforme art. 955 do CPC. Em análise sumária, não se mostram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador